Tribunal: TJSP
Processo: 3005793-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005793-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados RENATO CHERFÊN BORDONALLI
(E OUTROS(AS)), ROBSON UEHARA, ANGELO CAMILO LAET, FAUSTO
BEZERRA DA SILVA, DELCIO DE OLIVEIRA SILVA, CARLOS EDUARDI
MOGHETTI, AGUINALDO DAVI DE ARAUJO, WANILDO DE SOUZA LIMA,
DEMETRIO FUSTINONI e ROBERTO RIVELINO DE REZENDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E ISABEL COGAN.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005793-68.2020.8.26.0000 -Voto no 30782
2
VOTO No: 30.782
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 3005793-68.2020.8.26.0000
COMARCA: CAPITAL
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: RENATO CHERFÊN BORDONALLI E OUTROS
INTERESSADO: CHEFE DO CENTRO DE DESPESAS DE PESSOA DA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de segurança Recálculo dos adicionais
temporais. Cumprimento de sentença. Determinação
de perícia técnica Insurgência cabível. Apuração do
quantum devido por simples cálculos aritméticos.
Substancial discrepância quanto aos valores apurados
pelas partes para execução do v. acórdão exequendo.
Remessa dos autos à Contadoria Judicial para
conferência da conta que se impõe. Recurso provido.
Agravo de instrumento contra r. decisão que determinou
realização de perícia técnica em mandado de segurança em fase de cumprimento de
sentença, interposto sob fundamento de que o caso envolve apenas análise do índice
relativo á correção monetária e aos juros de mora, bem como a exclusão do 13o do
desconto de assistência médica e trata-se, portanto, de matéria estritamente jurídica,
que não autoriza a realização de perícia, pois pode ser resolvida pelo contraditório
entre as partes ou pela contadoria judicial, órgão auxiliar da justiça capaz de emitir
parecer sobre a matéria.
Sustenta-se, ainda, que a perícia foi determinada de ofício
pelo juízo, pelo que os honorários hão de ser repartidos pelas partes, e não pagos
apenas por quem quer que o juízo designe.
Recurso bem processado. Deferido o efeito suspensivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005793-68.2020.8.26.0000 -Voto no 30782
3
houve contraminuta nas págs. 19/26. Sem vista ao Ministério Público em face do Ato
de Racionalização no 313/03/PGJ-CGMP, de 24/06/03, conforme ofício no 009/06
PJMS de 07/08/06.
É o relatório.
Os agravados, servidores ativos e inativos, impetraram
mandado de segurança contra o Chefe do Centro de Despesas de Pessoa da Polícia
Militar do Estado de São Paulo para ser corrigida a forma de cálculo do adicional por
quinquênios e sexta-parte. Sentença de improcedência invertida por v. acórdão sob
minha relatoria, vista por cópia nas págs. 73 /81 dos autos de origem.
Posto o julgado em execução, o agravante impugnou para
suster excesso por dever ser utilizada a TR como índice de correção no período
devigência da Lei 11.960/09, isto é, de 29/06/2009 até 25/03/2015 e observada a
Medida Provisória 567/12 de 4 de maio de 2012, além de que efetuados,
equivocadamente, os descontos de 2% a título de Assistência Médica Hospitalar
sobre os 13o. Salários (págs. 126/134).
Após manifestação dos agravados (págs. 172/181), o D Juiz
de Direito determinou: Diante do efeito suspensivo concedido em caráter
excepcional aos embargos de declaração opostos no RE no 870.947/SE, Tema 810 do
STF. DJE 26/09/2018, deverão os autos aguardar até o pronunciamento do C. STF.
Providencie a serventia, as devidas anotações. Intime-se (pág. 188).
Os agravados pugnaram pelo prosseguimento do feito., e,
tendo em vista o julgamento definitivo do Tema 810 de Repercussão Geral,
requereram o não acolhimento da impugnação (págs. 287/288).
O D. Juiz, então, decidiu: As partes discutem essencialmente
sobre os cálculos de apuração de liquidação do julgado e a questão só pode ser
apurada via perícia contábil. Não se admite aqui envio dos autos ao contador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005793-68.2020.8.26.0000 -Voto no 30782
4
judicial porque essa providência só é admitida quando se tratar de parte
beneficiária da assistência judiciária. Nomeio o SR. Ayrton Attab Borsari Júnior
para a perícia contábil, devendo apurar o valor efetivamente devido usando como
parâmetros os pontos fixados no julgamento transitado em julgado ( IPCA-E como
índice de correção monetária e MP 567/12 como juros ), devendo apresentar o valor
líquido do que for devido. Intimar o perito para que apresente estimativa de
honorários. Após intimar o impugnante para dizer se concorda, se concordar
proceder ao depósito, se não concordar manifestar sobre o caso. Havendo depósito
desde já à perícia pelo prazo necessário ao perito. Desde já anoto que as partes
podem apresentar quesitos e assistentes no prazo legal contar da intimação da
presente decisão e que o perito ao final de suas contas deverá apresentar o valor de
forma certa e determinada (líquido) do quanto devido. Intime-se (págs. 291/292),
contra o que vem a insurgência recursal.
Observo demandar a hipótese versada meros cálculos
aritméticos, pelo que não há se falar, com a devida vênia, em realização de perícia
técnica.
Colhe-se, no entanto, substancial discrepância entre os
valores apurados pelas partes para execução do v. acórdão exequendo (págs. 03 e
135), a impor remessa dos autos à Contadoria Judicial para a conferência da conta e a
possibilitar correta aplicação da atividade jurisdicional.
Assinalo que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução no 772/2017).
Dou provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator